Tribunal: STF
Processo: RE 89116
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-03-24
Data de publicação: 1981-03-24

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. REGIMENTO INTERNO DO
STF. E INCABIVEL O RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE DECISÕES PROFERIDAS EM
MANDADO DE SEGURANÇA QUE VERSE MATÉRIA PERTINENTE A RELAÇÃO
ESTATUTARIA SEM ALCANCAR A CONSTITUIÇÃO OU SUBSISTENCIA DA RELAÇÃO
JURÍDICA FUNDAMENTAL. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL OU
RELEVÂNCIA DA QUESTÃO FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.